Tribunal: TJMT
Processo: 1002314-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002314-50.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravantes: MILTON DABUL POMPEU DE BARROS e outra
Agravado: MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS
Número do Protocolo: 1002314-50.2022.8.11.0000
Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 118070967, que informa a protocolização do recurso “sem a devida comprovação do pagamento do preparo, pois o documento bancário apresentado no id. 118004479, a imagem não está integral, impossibilitando a conferência”, intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco dias, comprovem o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (14/02/2022), ou para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolham em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator